Tribunal: TJMT
Processo: 1006176-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006176-63.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 059.743.106-08 (ADVOGADO), BANCO TOPAZIO S.A. - CNPJ: 07.679.404/0001-00 (EMBARGADO), SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.473.711/0001-34 (EMBARGANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), ISABELLA FANINI FRANKLIN - CPF: 050.840.801-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006176-63.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

EMBARGADO: BANCO TOPAZIO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO - EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CREDOR – CLÁUSULA NULA –
OBSCURIDADE
–
AUSÊNCIA
–
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem que tenha ocorrido nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurada alguma das situações a que se refere o mencionado dispositivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006176-63.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

EMBARGADO: BANCO TOPAZIO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente o Recurso e nesse ponto lhe deu-lhe provimento para “
declarar a nulidade das cláusulas do plano de Recuperação Judicial que implicaram na possibilidade de substituição ou supressão das garantias reais e fidejussórias ou outras existentes em relação a qualquer credor, na extinção de todas as Ações propostas contra seus sócios, avalistas ou coobrigados referentes aos créditos novados, e na extinção também dos avais e fianças assumidos pelos sócios e diretores da empresa recuperanda sem a expressa concordância do credor
”.

A embargante diz que o acórdão desconsiderou a soberania da decisão proferida na AGC que aprovou o plano contendo as cláusulas de extinção das garantias reais e fidejussórias, bem como a extinção das Ações em face dos sócios e avalistas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006176-63.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

EMBARGADO: BANCO TOPAZIO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões expostas fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

A embargante aponta contradição e omissão no que tange à declaração de nulidade da cláusula do plano de RJ que previu a supressão das garantias reais e fidejussórias, bem como a extinção das ações em desfavor dos avalistas e sócios em relação a qualquer credor.

No entanto, ao contrário dessa alegação, constou com clareza que

na RJ a novação é
sui generis
, pois não extingue as garantias, como ocorre no Código Civil (art. 364), e que a Lei 11.101/2005 determina a manutenção das garantias das dívidas novadas (art. 59, caput).

Foi ressaltado inclusive que essa matéria já está pacificada pela Súmula 581 do STJ.

Citou-se ainda o recente posicionamento da Segunda Seção do STJ, de que a supressão das garantias reais e fidejussórias expressamente previstas no plano e aprovadas em AGC atinjam tão somente os credores que tenham concordado expressamente. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2.
Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.

3.
A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

4.
A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido. (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)

Ademais, ao final consignou-se que que referidas cláusulas do plano que imponham a extinção das ações, bem como a supressão das garantias não terão validade com relação apenas àqueles que dela não consentiram. Logo, a soberania dos credores que votaram favoravelmente à aprovação do plano sem exprimir nenhuma objeção ficou resguardada.

Como visto, é claro o intuito dos embargantes de rediscussão do mérito, já que o resultado não lhes foi favorável. Porém, esta via é inadequada para essa finalidade.

E
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada.”
(AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento é necessário estar configurada alguma das situações a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021